Tribunal: STF
Processo: ARE 1294311
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 59, p. 3):
    “Recuperação judicial. Convolação em falência. Agravante que assumidamente não cumpriu o plano de recuperação judicial. Decreto de quebra válido, nos termos do art. 73, IV da Lei nº 11.101/2005. Precedentes das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Elementos presentes nos autos que demonstram, com segurança, a inviabilidade da empresa outrora em recuperação, que vem mantendo atividades empresariais meramente insipientes e diminuto quadro de funcionários, além de sequer possuir inscrição estadual ativa. Manutenção da recuperação judicial da agravante que representaria, a bem da verdade, verdadeira deturpação do princípio da preservação da empresa. Alegação de conduta ilícita da administradora judicial, ademais, totalmente infundada. Decisão mantida. Agravo desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 61, p. 23).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXII e XXIII; 93, IX; 170, II, III e parágrafo único; e 182, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o V. Acórdão recorrido, afronta de maneira crassa as regras norteadoras da preservação e função social da empresa e da propriedade.” (eDOC 62, p. 20).
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP negou seguimento ao apelo, quanto à matéria abrangida pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral, e, quanto à matéria restante, inadmitiu o recurso extraordinário por incidir o óbice da Súmula 279 do STF, bem como por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por necessitar o revolvimento de normas infraconstitucionais (eDOC 64, p. 45-47).
    É o relatório. Decido. 
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegadas ofensas aos arts. 5º, XXII e XXIII; 170, II, III e parágrafo único e 182, §2º, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte admitida do recurso.
    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 59, p. 4-6):
    “... conforme se depreende dos autos, a agravante não logrou êxito em cumprir o plano de recuperação judicial homologado (fls. 652/723), estando pendente de pagamento, ao que tudo indica, até mesmo a primeira parcela anual devida aos credores quirografários (cf. itens 11 e 20 deste recurso fls. 12/13 e 17/18). Esse fato, que nem sequer é negado pela agravante, por si só, é motivo para que a recuperação judicial seja convolada em falência, nos termos do artigo 73, IV da Lei nº 11.101/2005. 
    (…)
    Não fosse isso o bastante, também está amplamente demonstrado que a empresa agravante de fato não é mais viável, tendo seus catastróficos resultados financeiros sido reportados em inúmeras oportunidades, seja pela administradora judicial (fls. 154/160, 232/234, 320/323 354/356 e 364/374), seja pelo perito contador indicado (fls. 168/171). 
    Também é seguro que se confirme o caráter incipiente das atividades desenvolvidas pela agravante, que inclusive confessa somente possuir 10 funcionários ativos (cf. itens 4 e 20 fls. 8/9 e 17/18). A análise das fotografias de suas dependências (fls. 367/371) evidencia que a condição da agravante muito mais se assemelha a de uma empresa desativada do que a de uma em pleno processo de recuperação. 
    Ademais, a própria cassação da inscrição estadual da agravante, fato que a impede de realizar os atos mais elementares da atividade empresarial, como a emissão de notas fiscais ou boletos de seus recebíveis, corrobora ainda mais a conclusão alcançada pelo i. Magistrado a quo, que tomou as precauções necessárias, em concordância com o Ministério Público (fls. 325/327 e 358/362), para que a convolação não se desse de maneira precipitada. 
    Enfim, tudo que há nos autos corrobora o acerto da r. decisão recorrida. Admitir a manutenção da recuperação judicial da agravante no caso concreto representaria, a bem da verdade, uma deturpação do princípio da preservação da empresa.”
    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante ao preenchimento dos requisitos para a convolação da recuperação judicial em falência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 11.101/2005). Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Falimentar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279 desta corte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1180791-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.05.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. 3. Decreto de falência. Indeferimento de prova oral e pericial por serem desnecessárias. Julgamento antecipado. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1120830-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.08.2018)
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 736176-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.12.2015)
    Outrossim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa ao direito de propriedade privada e sua função social, com reflexo no atendimento ao fim social da empresa, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal.
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente